Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA INSTÂNCIA A QUO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO OCORRIDAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido na sentença, razão de não serem devidos na hipótese de descabimento ou ausência de arbitramento anterior. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1661435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 10.8.2021, DJe 20.8.2021. AgInt nos EREsp 1851069/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31.8.2021, DJe Superior Tribunal de Justiça 13.10.2021 e EDcl no AgInt nos EAREsp 1770875/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23.11.2021, DJe 1.12.2021.
3. Muito embora a Defensoria Pública faça jus aos honorários por atuar como curadora especial, esse entendimento não se aplica na hipótese em que há ausência de fixação na Instância a quo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.